Tribunal: STF
Processo: Rcl 17967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. 



    1. Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a inadmissão de recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, com imediata baixa dos autos, em razão de erro inescusável. 



    2. A reclamação não é sucedâneo recursal. 



    3. Agravo regimental desprovido.